Tribunal: TJPA
Processo: 0826041-13.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10307 - Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826041-13.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA DAS GRACAS MONTEIRO FURTADO

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. EQUIPARAÇÃO DO VENCIMENTO BASE COM AOS DEMAIS REFLEXOS DO SERVIDOR DA ATIVA COM O INATIVO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA POR APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 590.260 - REPERCUSSÃO GERAL TEMA 139. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC. PRETENSÃO DA APELANTE, SE BASEIA NO ART. 67 DA LCE N. 022/94, O QUAL TEVE SUA EFICÁCIA SUSPENSA PELO STF POR APLICAÇÃO EC 19/98 QUE MODIFICOU OS TERMOS DO ARTIGO 37, INCISO XIII, DA CF/88, PORTANTO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO DO VENCIMENTO BASE. NÃO HOUVE CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS FUNÇÕES GRATIFICADAS (FG-2 E FG-4) PARA GEP-DAS-3 PORTANTO IMPROCEDENTE O PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DE 100% DO PADRÃO FG-4 POR APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 114 E 130 DO RJU (LEI N. 5.810/94) VIGENTES AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, PORTANTO IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE APENAS E TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PARCIAL PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para afastar a prescrição
, julgando improcedentes os pedidos
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível em ação ordinária contra a sentença ID8910558 que julgou improcedentes os pedidos da apelante.

Em síntese a autora/agravante escrivã de polícia civil efetiva desde 30/03/1981, afirma que passou a exercer a função de Chefe de Posto de Identificação, da Coordenadoria de FG-02 em 05/06/1986, também foi designada para exercer a função de chefe da unidade setorial de planejamento, FG-04, do D.P. Científica em 06/09/1994 ali permanecendo até 08/06/1998 quando então foi dispensada da função de chefe da seção de controle do interior, FG-04. Contando com 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses, arredondados para 05 (cinco) anos de FG.

Descreve, ainda, que exerceu um total de 25 (vinte e cinco) anos 3 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de efetiva atividade no cargo de escrivão de polícia, tendo sido deferida aposentadoria voluntária proporcional em 1997.

Destacou que nos termos da RJU os servidores incorporavam 10% a cada ano de exercício de FG, e que a LCE 022/94, que passou a reger os policiais civis, estabeleceu que essa incorporação seria na ordem de 20% a cada ano, pelo que entende ter direito a 100% do FG-4 que corresponde a um DAS-3.

Arguiu também que a LCE 022/94 foi alterada pela LCE 046/2006 cujo teor a estrutura organizacional da Polícia Civil sofreu algumas alterações no valor pecuniário de FG e da DAS, dentre as quais está o cargo de chefe do setor da seção de controle do interior FG-04, já incorporado, ensejando em prejuízo a aposentada.

Requereu então a equiparação do vencimento base com aos demais reflexos do servidor da ativa com o inativo, bem como incorporação do valor da diferença da retificação da gratificação da FG-04 para GEP-DAS-3, na proporção de 100%.

O IGEPREV contestou arguindo a prescrição para a postulação de revisão de proventos. Defendeu que a impossibilidade do pedido de paridade/equiparação, por ser a autora servidora aposentada e não pensionista, assim como, em virtude da extinção do cargo ocupado pela requente de escrivão nível médio e que a autora não faz jus a incorporação de 100% do padrão FG-4, mas somente de 50%, como já recebe.

A Promotoria de Justiça se manifestou pela improcedência do pedido.

Sobreveio a sentença de improcedência.

Irresignada recorre arguindo essencialmente a inocorrência da prescrição e o direito a direito à integralidade e paridade dos vencimentos.

Contrarrazões do IGEPREV em ID 8910564.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo Provimento Parcial da apelação em ID 11057671 e devolução dos autos a origem.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Vou acompanhar em parte o judicioso parecer da d. Procuradoria de Justiça para dar provimento parcial ao recurso.

O ato de concessão da aposentadoria consiste em ato único da Administração Pública, de natureza comissiva e com efeitos concretos, todavia, o art. 40, §8º, CF, acrescido pela EC nº 41/2003, assegurou o direito de reajuste dos benefícios para garantir o seu valor real, afastando assim a prescrição de fundo de direito quando o fundamento do pedido de revisão de aposentadoria se pauta na paridade entre ativos e inativos, vinculando o caso a aplicação da súmula 85 do STJ.

Vale destacar, no que toca à paridade e à integralidade, o C. Supremo Tribunal Federal fixou tese no julgamento do Recurso Extraordinário nº 590.260 (
Repercussão Geral Tema 139
), segundo a qual “os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005” (STF, RE 590260, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009, publicado em 23/10/2009).

Esse tem sido o entendimento deste Tribunal, colha-se, por exemplo, o acórdão 176.553, Rel. Rosileide Maria Da Costa Cunha.

Portanto, afasto o fundamento de prescrição e acolho o argumento que a apelante não pretende discutir a validade do ato concessivo da aposentação, mas sim o direito a paridade com os servidores da ativa.

Afastada a questão prejudicial de mérito, a causa está madura para julgamento imediato, o que ora se faz, com fundamento no artigo 1.013, § 4º, do CPC.

Em relação ao pedido de equiparação de retificação do vencimento base da recorrente, cumpre observar que antes da Emenda Constitucional 19/98, a Jurisprudência entendia ser possível a vinculação e equiparação salarial para atender ao Princípio da Isonomia, desde que por meio de Lei Específica, contudo, a EC 19/98 modificou-se os termos do artigo 37, inciso XIII, da CF/88, tendo o legislador vedado expressamente a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, evitando, assim, o efeito cascata dos reajustes remuneratórios.

Com isso o próprio STF que antes havia se manifestado pela constitucionalidade da LCE 022/94, mudou radicalmente seu entendimento declarando em diversas oportunidades a revogação tácita de Leis Estaduais que vinculavam ou equiparavam a remuneração no serviço público, inclusive em relação a própria LCE

022/94 nos autos da ADPF 97-PA quando declarou a não recepção pela CF/88, após Emenda Constitucional nº 19/98, da equiparação salarial entre os cargos de Procuradores Estaduais e Delegados de Polícias.

Restou, assim, fixado na jurisprudência que embora a redação original dos artigos 37 e 39 da Constituição Federal comportasse diversas exceções à regra geral de vedação à equiparação, com o advento da EC nº 19/98 essas hipóteses foram sistematicamente eliminadas do texto constitucional.

A pretensão da apelante, se baseia no art. 67 da LCE n. 022/94, o qual teve sua eficácia suspensa pelo STF em liminar concedida em 05/09/1994, portanto improcedente o pedido.

Em relação ao pedido de retificação da gratificação e equiparação da FG-04 para GEP-DAS-3, de início cumpre expor que dos assentamentos funcionais a prova juntada aos autos registrou de forma inequívoca que não houve correspondência entre as funções gratificadas para DAS. Colha-se:

Ademais, como bem registrou o
Parquet
nos autos de origem, embora a apelante tenha aduzido por ocasião da réplica a inocorrência de prescrição, em face da interposição de requerimento administrativo, ela
não esclareceu quando fez referido pedido
,
nem sequer juntou comprovação da interposição nos autos.

Em complemento, o apelado esclareceu que a EC/41 obriga a aplicação da paridade toda vez em que houver concessão de benefícios ou de vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da
transformação ou reclassificação do cargo ou função
em que se deu a aposentadoria, o que, definitivamente,
não ocorreu
in casu
, haja vista a
EXTINÇÃO do cargo de escrivão, nível médio
, exercido pela autora quando estava em atividade, na forma do art. 29-A da própria LCE 022/94.

Também não deve ser deferido o pedido de incorporação de 100% do padrão FG-4 por aplicação dos artigos 114 e 130 do RJU (Lei n. 5.810/94) vigentes ao tempo do ajuizamento da ação, razão pela qual entende-se correta a atribuição da remuneração FG-2 na proporção estabelecida no ato de aposentação.

Assim exposto, acompanhando em parte o parecer ministerial CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença apenas e tão somente para afastar a prescrição acolhida na sentença, contudo, rejeitar os pedidos de retificação da gratificação e equiparação da FG-04 para GEPDAS-3, e de retificação do vencimento base, pelo que, do ponto de vista prático, embora afastada a prescrição, os demais pedidos são todos rejeitados, mantido o
status quo
da Portaria n. 0757 de 14 de fevereiro de 1997.

É como voto.

Belém, assinado na data do sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/06/2024